Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725557-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS FABIANO DE SOUZA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, ESPAÇO CHIC ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA CHIC), ESPAÇO CHIC ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA CHIC), MISTURA MAN ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (MISTURA MAN), RAIO DE SOL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESOTÉRICOS LTDA (RAIO DE SOL), SALVO FRAGOSO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (SALVO) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JARBAS FABIANO DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator